Tribunal: TJMT
Processo: 1010954-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010954-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. READEQUAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT. A Fazenda alegou contradição por suposta indevida substituição do juízo administrativo; a empresa apontou omissão quanto à correção monetária, ao termo inicial da atualização das multas e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reduzir as multas administrativas impostas pelo PROCON/MT;

(ii) saber se houve omissão quanto à fixação do índice de correção monetária e ao termo inicial da atualização das multas;

(iii) saber se houve omissão quanto à redistribuição das custas e dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Não configurada a contradição apontada pela Fazenda Pública, pois o acórdão apenas exerceu controle jurisdicional sobre a razoabilidade e proporcionalidade das multas, sem adentrar indevidamente no mérito administrativo.

4. Rejeitada a alegação de omissão quanto ao índice de correção e ao termo inicial, pois não suscitados no recurso de apelação (inovação recursal). Fixação da correção pode ser feita na fase de cumprimento de sentença.

5. Reconhecida omissão parcial quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando-se a sucumbência recíproca. Estabelecida a divisão das custas e honorários conforme o proveito econômico obtido por cada parte.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso rejeitados. Embargos declaratórios opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

“1. A redução judicial de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor é legítima quando constatada afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A ausência de fixação expressa de índice de correção monetária e termo inicial não compromete a validade do acórdão, podendo ser definida na fase de cumprimento.

3. Em caso de sucumbência recíproca, é cabível a distribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios entre as partes, conforme o proveito econômico obtido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 86 e 85, § 3o; Lei Estadual/MT n. 7.603/2001, art. 3o, I; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cível n. 10013327920228110018, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e pelo
Estado de Mato Grosso
, ambos apontam a existência de contradição e omissão no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela concessionária de energia elétrica, reduzindo as multas aplicadas nos processos administrativos n. 51.001.001.15-0026461, 51.001.001.19-0000855, 51.001.001.18-0005955, 51.001.001.18-0007729, 51.001.001.19-0002229 e 51.001.001.18-0013136, para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada.

A
Fazenda Pública
alega, em síntese, que a decisão colegiada foi contraditória ao reduzir os valores das multas impostas pelo PROCON/MT, extrapolando os limites do controle jurisdicional ao adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo, cuja apreciação compete, com exclusividade, à Administração Pública, caracterizando, assim, indevida substituição do juízo técnico-administrativo por valoração judicial de natureza subjetiva.

A
concessionária de serviço público
, por sua vez, sustenta omissão no acórdão, por deixar de indicar expressamente o índice de correção monetária a ser aplicado, bem como o termo inicial da atualização das multas, que, conforme jurisprudência consolidada, deve corresponder à data do trânsito em julgado do acórdão que determinou sua redução.

Assevera que o acórdão também incorreu em omissão, na medida em que apesar de ter dado parcial provimento ao recurso para readequar a multa aplicada, a embargante sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo ser invertido o ônus de sucumbência. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

No presente caso, não se verifica nenhuma das hipóteses legalmente previstas que autorizem o acolhimento dos embargos, sendo evidente a intenção dos recorrentes de promover nova análise do mérito já decidido por este Egrégio Sodalício, motivados unicamente pela inconformidade com o conteúdo da decisão.

A Fazenda Pública opôs os aclaratórios alegando contradição na decisão colegiada, sustentando que, embora se reconheça que ao Poder Judiciário compete apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, o acórdão teria extrapolado esse limite ao considerar desproporcional o valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT.

Entretanto, no caso em exame, a Colenda Câmara entendeu que as multas fixadas nos processos administrativos n.
51.001.001.15-0026461, 51.001.001.19-0000855, 51.001.001.18-0005955, 51.001.001.18-0007729, 51.001.001.19-0002229 e 51.001.001.18-0013136
apresentavam-se desproporcionais, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por serem incompatíveis com a realidade fática e o caráter pedagógico pretendido na demanda administrativa.

É pacífico o entendimento de que a multa, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, possuindo caráter não apenas repressivo, mas também preventivo, com a finalidade de evitar novas infrações.

Como bem fundamentado na decisão recorrida, embora o processo administrativo que originou a cobrança tenha transcorrido regularmente, constatou-se que o valor da multa aplicada era exorbitante e de natureza confiscatória, o que impôs sua readequação, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – REJEITADA – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO PROCON – REJEITADA – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO VERIFICADO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Considerando que o título em questão atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2.o, § 5o, da Lei n .o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título. 2. O PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções devidas no caso de prática abusiva. 3.
Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes
. 4. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013327920228110018, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2025)

Por sua vez, a concessionária de serviço público sustenta omissão no acórdão impugnado, argumentando que: i) não foi estabelecido o índice de correção monetária, de modo que deve ser estabelecida a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) com o termo a quo para a correção dos débitos em discussão o trânsito em julgado do decisum que entendeu pela redução; ii) sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo ser invertido o ônus de sucumbência; e iii) prequestionamento da matéria.

Contudo, ao compulsar os autos, especialmente o recurso de apelação interposto pela embargante, verifica-se que a parte não apresentou qualquer insurgência quanto a essa tese, de modo que, não sendo a matéria suscitada nas razões do apelo, resta configurada inovação recursal, o que impede seu exame em sede de embargos de declaração.

Destarte, neste ponto, não se configura omissão ou contradição no acórdão, uma vez que este se limitou à readequação dos valores das multas administrativas impostas, preservando integralmente os demais fundamentos e disposições constantes da decisão proferida pelo PROCON/MT.

Outrossim, ainda que se admitisse, apenas em caráter hipotético, o conhecimento da matéria relativa ao índice de correção monetária, a ausência de sua expressa menção no julgado não compromete sua validade, porquanto a fixação dos critérios de atualização pode ser oportunamente definida na fase de cumprimento de sentença, conforme a sistemática processual vigente.

Porém, no que se refere a omissão quanto aos honorários advocatícios, assiste razão a embargante, em decorrência da sucumbência recíproca, de conformidade com o artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

Desse modo, como a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., ora embargante, obteve êxito em parcela maior dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 20% (vinte por cento) das custas processuais, ao passo que o Estado de Mato Grosso suportará 80% (oitenta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme dispõe o artigo 3o, I, da Lei Estadual do Estado de Mato Grosso n. 7.603/2001.

Além disso, considerando que houve a alteração do resultado no acórdão, com o provimento parcial do recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Logo, os honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas, de modo que fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

No que tange ao prequestionamento, não se constata violação a qualquer dos dispositivos legais suscitados, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou de forma adequada os fatos e fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, revelando-se suficiente para atender aos pressupostos exigidos à admissibilidade de eventual recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
; e
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
para:
i
) fixar que a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. deverá arcar com 20% (vinte por cento) das custas processuais, ao passo que o Estado de Mato Grosso suportará 80% (oitenta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3o, I, da Lei Estadual do Estado de Mato Grosso n. 7.603/2001; e
ii
) fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, de modo que os honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025